Tribunal: TJMT
Processo: 1012744-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
E M E N T A
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIMENTO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILDIADE.
O Agravo Interno só é cabível em face de decisão proferida pelo relator, sendo incabível contra acórdão.
Por se tratar de erro grosseiro, não se aplica, no caso, a fungibilidade recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012744-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE FINKLER - CPF: 978.369.311-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –
MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHI
MENTO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILDIADE.

O Agravo Interno só é cabível em face de decisão proferida pelo relator, sendo incabível contra acórdão.

Por se tratar de erro grosseiro, não se aplica, no caso, a fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Cláudio José Finkler, contra o acórdão, proferida por esta Câmara Julgadora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, por ele manejado (id. 203759157, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma do
decisum
recorrido, alegando que é nula a Portaria que alterou a sua jornada de trabalho.

Afirma que não possui qualificação para o exercício da função de tutela e proteção de alunos e do patrimônio público que são atribuições diferentes do cargo exercido.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento, por se tratar de acórdão e, no mérito, defende o seu não provimento (id. 212722154, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Cláudio José Finkler, contra o acórdão, proferida por esta Câmara Julgadora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, por ele manejado.

I
nicialmente, destaca-se o que dispõe o Código de Processo Civil acerca do Agravo Interno:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Denota-se do artigo transcrito que cabe Agravo Interno contra decisão proferida pelo Relator, o que não é o caso dos autos, já que o inconformismo da parte Recorrente pretende ver modificado, através do presente Agravo Interno, o acórdão, ou seja, decisão colegiada, que não é recorrível através do presente recurso.

Nessa quadra, o recurso interposto pelo Agravante é inadequado, o que implica o acolhimento da preliminar, suscitada pelo Agravado.

Registra-se que, na espécie, não se aplica a fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE
a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pelo Agravado e, consequentemente,
NÃO CONHEÇO
o Agravo Interno, interposto
por
Cláudio José Finkler.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024